Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008147-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FLORINDO BERTO - CPF: 714.642.558-49 (APELADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Ementa:
Direito ambiental. Recurso de apelação. Procedimento administrativo. Defesa tempestiva. Cerceamento de defesa. Nulidade de atos administrativos.

I.
Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou auto de infração e multa ambiental, em razão da desconsideração de defesa administrativa tempestivamente apresentada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo, em razão do não reconhecimento da tempestividade da defesa apresentada pela parte recorrida.

III.
Razões de decidir

3. A defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo legal, sendo indevido a sua desconsideração no processo administrativo.

4. O cerceamento de defesa restou configurado, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A nulidade dos atos administrativos subsequentes é necessária, uma vez que a defesa não foi analisada, comprometendo o devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É nula a decisão administrativa que desconsidera defesa tempestivamente apresentada, configurando cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar n.º 232/2005, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0001410-97.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 22.11.2021.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA
” n.º 1008147-86.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ FLORINDO BERTO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial,
nos seguintes termos (ID. 208653227):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ajuizada por
LUIZ FLORINDO BERTO
, devidamente qualificado nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência objetivando a
“suspensão imediata do auto de infração 0122G, termo de embargo 0122G e multa no importe de R$1.002.662,00 (um milhão, dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais), provenientes do processo administrativo 455054/2016 até final decisão”.
No mérito, pugna pela anulação do Auto de Infração n. 0122G, Termo de Embargo n. 0122G e, por conseguinte, da multa aplicada no Processo Administrativo n. 455054/2016 por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A parte requerente alega, em síntese, que no dia
22.7.2016
os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente constataram as supostas condutas:
“1 – Por desmatar 194,6459 hectares (ha) de vegetação nativa dentro da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n° 0352/CFFF/SUF/SEMA/2016; 2 – Por desmatar 5,8865 hectares (ha) de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n° 0352/CFFF/SUF/SEMA/2016”
, na propriedade denominada Fazenda LN – Zona Rural, localizada no Município de Nova Canaã do Norte (MT), sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 0122G
e o
Termo de Embargo n. 0122G
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 455054/2016
, sujeito, portanto, à imposição da penalidade de multa no valor de R$1.002.662,00 (um milhão dois mil seiscentos e sessenta e dois reais).

Afirma que apresentou defesa administrativa em 16.11.2016, no entanto, foi indevidamente considerada intempestiva, o que gerou a homologação do Auto de Infração 0122G. Inconformado, interpôs recurso administrativo em 17.6.2021, mas alega que o órgão ambiental não analisou o inteiro teor da defesa, desrespeitando o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, tendo declarado improcedente o recurso.

Assevera que na propriedade em questão ocorreu a manutenção de pastagens, por meio de limpeza da vegetação arbustiva/pioneira (juquira ou capoeira), conforme se pode observar nas dinâmicas de imagens anexadas ao processo administrativo, referentes aos anos de 1999, 2003, 2005 e da época da autuação (2016), bem como que no momento da autuação estava devidamente inscrito no CAR MT 5106216, com cadastro em 29.10.2014, atualizado em 29.4.2016, e a área objeto da autuação já era consolidada antes de 22.7.2008.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, argumenta: a) prescrição intercorrente; b) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A inicial encontra-se instruída com os documentos constantes nos Ids. 111626650 a 111626653 e 111626644 a 111626649.

O pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (Id. 112095940), tendo o requerente promovido o recolhimento das custas processuais em 12.5.2023 (Id. 117541522).

A análise do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da parte requerida (Id. 117992728).

O ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou (Id. 119244041) informando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente porque tal providência depende de ampla dilação probatória, bem como que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, pugnando pelo indeferimento da tutela provisória.

A pretensão liminar foi parcialmente deferida no Id. 120529657

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id. 123207941. Em síntese, sustentou a inexistência de prescrição intercorrente, inocorrência de cerceamento de defesa, ausência de provas aptas a contrapor a conclusão administrativa e legalidade do embargo da atividade. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Comunicação do Agravo de Instrumento n. 1016805-28.2023.8.11.0000 interposto pelo requerente sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal (Id. 123772835) e Agravo de Instrumento n. 1016860-76.2023.8.11.0000 interposto pelo requerido contra a decisão liminar, cuja decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 126936744).

Impugnação à contestação apresentada no Id. 124001226.

O ESTADO DE MATO GROSSO juntou documentos no Id. 125394699 visando demonstrar o cumprimento da liminar deferida nos autos.

Instadas, a parte requerente postulou pela realização de prova pericial se porventura o juízo não entender pela total procedência da ação, a fim de comprovar que a área objeto do Auto e Infração n. 122G já era consolidada desde antes de 22.7.2008 enquanto o requerido informou não ter provas adicionais a produzir (Ids. 127470423 e 129033402).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justifique sua intervenção nos presentes autos, não adentrou na questão de mérito (Id. 134115558).

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não vislumbro a necessidade de realização da prova pericial, oral ou documental, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”
[sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
. (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”.
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Para o Ministro LUIZ FUX o
“meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção”.
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15.2.2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados na inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania frisou que
“[...]
a responsabilidade administrativa ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ,
é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; REsp 1.640.243 Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AREsp 826.046, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

Nesse contexto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (CF, art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar complementar (CF, art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena (suplementar supletiva) para atender as suas peculiaridades (CF, art. 24, §3º).

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Fundamental de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça abraçou a tese ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÕES DA PARTE REQUERENTE.

A parte requerente
LUIZ FLORINDO BERTO
almeja a anulação do Auto de Infração n. 0122G, Termo de Embargo n. 0122G e, por conseguinte, da multa aplicada no Processo Administrativo n. 455054/2016, sob o argumento de ocorrência da prescrição intercorrente e ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Pois bem.

Insta ressaltar que a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016
encontra-se superada no presente caso, na medida em que já foi analisada e afastada na decisão que analisou o pedido de tutela antecipada (Id. 120529657), cujos fundamentos passam a fazer parte da presente sentença.

Em relação ao pedido de anulação do
Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016
por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 1º Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso,
que não tenham disciplina legal específica.

[...].

Art. 2º As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas.

[...].

Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único.
No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado
.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse
.
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
. [sem destaque no original]

Atente-se, ainda, as disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT)
, que passou a viger a partir de 1º-11-2013.

A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
:

“Art. 2º
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...]

Art. 12. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

Parágrafo único. Para fins de verificação da tempestividade, a defesa enviada por correios é considerada protocolada na data da postagem da correspondência.

[...]

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...]

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível
.”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos bem como sejam respeitados os prazos legais estabelecidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

No caso, infere-se do
Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016
(Id. 111626646 - Pág. 2) que a parte requerente foi autuada
“1 – Por desmatar 194,6459 hectares (ha) de vegetação nativa dentro da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n° 0352/CFFF/SUF/SEMA/2016; 2 – Por desmatar 5,8865 hectares (ha) de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n° 0352/CFFF/SUF/SEMA/2016”
, em infração ao art. 38 e art. 70 da Lei n. 9.605/1988 c/c art. 51 e art. 43 do Decreto n. 6.514/2008, sendo lavrado também, o Termo de Embargo n. 0122G, cujas condutas foram apuradas no âmbito do
Processo Administrativo

n. 455054/2016
(Id. 111626646 - Pág. 1).

Em análise da cópia do Processo Administrativo n. 455054/2016, infere-se que a parte requerente/autuada foi notificada da lavratura do
Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016
por carta registrada com aviso de recebimento em
24.10.2016
, conforme documento juntado ao processo administrativo em 03.11.2016 (Id. 111626646 - Pág. 16).

Por sua vez, o autuado apresentou defesa administrativa sob o protocolo n. 573556/2016 em
16.11.2016
(Id. 111626646 - Pág. 19), juntada ao processo administrativo em 28.11.2016, conforme atesta o termo de juntada (Id. 111626646 - Pág. 19).

No entanto, na Decisão Administrativa N. 836/SGPA/SEMA/2021 (Id. 111626647 - Pág. 12/15) que homologou a penalidade da multa descrita no Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016, a defesa administrativa apresentada pelo requerente/autuado foi considerada intempestiva e o autuado revel.

Conforme acima mencionado, o art. 12 do Decreto 1.986/2013 estabelece o prazo de 20 (vinte) dias para o autuado oferecer defesa contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação.

Importa registrar a existência do Decreto Estadual n. 369, de 22 de dezembro de 2015 (Divulga os dias de feriados nacional, estadual e ponto facultativo nas repartições públicas do estado de Mato Grosso, do ano de 2016 - Id. 111626646 - Pág. 20) que estabeleceu o dia “
14 de novembro (segunda-feira) ponto facultativo”
e o dia
“15 de novembro (terça-feira) Proclamação da República - feriado nacional”
.

Logo, uma vez que o requerente/autuado foi notificado do
Auto de Infração n. 122G
em
24.10.2016
(segunda-feira), o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação da defesa administrativa iniciou-se em
25.10.2016
(terça-feira) e findaria em 13.11.2016 (domingo). Todavia, considerando que o prazo final (13.11.2016) coincidiu com fim de semana, bem como que os dias 14.11.2016 e 15.11.2016 coincidiram com feriados, naturalmente que tal prazo deveria ter sido postergado para o próximo dia útil, qual seja
16.11.2016
.

Em contrapartida o requerido, em sua defesa, corrobora a data de início do prazo para apresentação da defesa administrativa (24.10.2016), porém desconsidera os feriados que recaíram ao final do prazo.

Ademais, superada a instrução processual, o requerido não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restando certo que a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto ao seu prazo para apresentação da defesa no Processo Administrativo n. 455054/2016 em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. Auto de Infração n. 0122G de 22.7.2016.

Desse modo, de fato, evidenciado o cerceamento de defesa com a negativa do órgão ambiental quanto ao reconhecimento da defesa administrativa apresentada pelo requerente sob o protocolo n. 573556/2016 em
16.11.2016
(Id. 111626646 - Pág. 19), porquanto manejada tempestivamente, o que provoca vício na tramitação do Processo Administrativo n. 455054/2016 e invalida os atos administrativos praticados.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos contidos na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, reconhecer o cerceamento de defesa no
Processo Administrativo n. 455054/2016 (Auto de Infração n. 0122G/2016)
e DECLARAR a nulidade dos atos administrativos dele decorrentes.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$85.492,96 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), com fundamento no art. 85, §2º, §3º, incisos I e II e §5º, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, argumentando que a parte apelada não demonstrou, nos autos, o alegado cerceamento de defesa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 208653233, por via das quais a parte recorrida requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do agravo (ID. 217081691).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA
” n.º 1008147-86.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ FLORINDO BERTO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial
(ID. 208653227).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, ora apelada, LUIZ FLORINDO BERTO,
ingressou, em 06.03.2023,
com a presente ação, em face da parte apelante, visando ao reconhecimento da tempestividade da defesa apresentada no procedimento administrativo e, consequentemente, à anulação do auto de infração, do termo de embargo e da multa, por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Além disso, pleiteou, subsidiariamente, o retorno do processo à primeira instância para reanálise de todos os fundamentos apresentados na defesa administrativa.

Ademais, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, bem como a anulação dos atos administrativos pela ausência de laudo técnico de constatação e de perícia na instrução processual administrativa.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, da seguinte maneira (ID. 208653208):

“ (...)

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração n. 0122G
e
Termo de Embargo 0122G, ambos de

22.7.2016,
assim como da multa objetos do
Processo Administrativo n. 455054/2016
, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

2.2. INTIME-SE
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

2.3.

CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.4.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

A
parte promovida apresentou contestação (ID. 208653210).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 208653215).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 208653227)

Inconformada, a parte requerida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o direito ao contraditório e a ampla defesa em processos judiciais ou administrativos e, no inciso LIV, do mesmo artigo, garante a todos os cidadãos o direito ao devido processo legal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Em consonância com esses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, no art. 98, prevê que as infrações ambientais sejam apuradas por meio de processo administrativo, assegurando ao autuado o contraditório e a ampla defesa:

“
Art. 98 As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.

(Nova redação dada pela LC
232/05
)”.

Além disso, a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, reforça a observância dos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, conforme disposto no artigo 4º:

“
Art. 4º
A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório
e segurança jurídica”.

O art. 40, do mencionado diploma legal, estabelece que o desatendimento à intimação não implica o reconhecimento dos fatos alegados ou renúncia a direitos, garantindo, assim, ampla defesa ao administrado:

“
Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único.
No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado
”. (grifos nossos)

Dessa forma, verifica-se que a Administração Pública possui o dever constitucional e legal de garantir o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos judiciais e administrativos, em estrita observância aos princípios do devido processo legal.

Outrossim, inobservância desse dever, especialmente no que concerne à regularidade das citações e intimações, pode acarretar a nulidade dos atos processuais, configurando violação das garantias constitucionais que regem o processo.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO REMETIDO POR MEIO DOS CORREIOS – DATA DA INTERPOSIÇÃO – CONSIDERADA A DA POSTAGEM NOS CORREIOS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
Para aferição da tempestividade do recurso administrativo, remetido pelos Correios, deve ser considerada como data da interposição aquela em que fora feita a postagem.

Demonstrado que a postagem do recurso administrativo ocorreu dentro do prazo legal, deve ser declarada nula a decisão que não o conheceu e os atos subsequentes dela decorrentes, pois manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa.

A reforma da sentença implica a redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente, quando constatar que houve sucumbência recíproca.
(N.U 0001410-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”. (grifos nossos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTO DE INFRAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA
DEFESA
– ART. 47 DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA EM CONJUNTO COM O ART. 224 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– VERIFICAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE
A PARTIR DA DATA DE POSTAGEM DA
DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contagem do prazo para apresentação de
defesa
no processo administrativo ambiental, regulamentado pelo Decreto Estadual N.º 1.986/2013 deve seguir a disposição do Art. 224 do Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época dos fatos.
2. A verificação de
tempestividade
da
defesa
administrativa, remetida pelos correios, deve se basear na data de postagem da peça, e não do protocolo no Órgão Ambiental.
Sendo demonstrada que a postagem ocorreu tempestivamente, a inadmissão por não atendimento desse pressuposto extrínseco implica na ocorrência do
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1030380-37.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)”. (grifos nossos)

No que tange às citações e intimações, o Decreto Estadual n.º 1986/2013, vigente à época do procedimento administrativo, disciplinava que o autuado poderia, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação, apresentar defesa contra o auto de infração ou optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei
:

“
Art. 12. O autuado poderá
no prazo de 20 (vinte) dias
, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

Parágrafo único. Para fins de verificação da tempestividade, a defesa enviada por correios é considerada protocolada na data da postagem da correspondência
”.

Conclui-se, portanto, que a legislação estadual garante ao autuado o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, com prazos bem definidos para a apresentação de suas alegações, assegurando todos os meios necessários para contestar as acusações que lhe são imputadas.

No presente caso,
observa-se que a defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo estipulado de 20 (vinte) dias corridos, porquanto a notificação foi recebida, em 24.10.2016 (segunda-feira), com o referido prazo se encerrando no dia 13.11.2016 (domingo), prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 16.11.2016 (quarta-feira), em razão dos feriados.

Diante disso, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão impugnada, tornando-se necessária a declaração de nulidade dos atos administrativos e de seus efeitos, em virtude do cerceamento do direito de defesa, bem como da violação aos princípios constitucionais, evidenciada pela decretação de revelia e pela ausência de apreciação das razões apresentadas pela parte recorrida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024